Tribunal: TJSP
Processo: 1004539-48.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUBLOCAÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência da requerida. Ação renovatória não ajuizada. Promessa de renovação da locação por parte requerida não demonstrada. Necessidade de efetiva demonstração do prejuízo alegado. Decisão mantida.

Recurso não provido.